Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-91.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701369-91.2020.8.07.0009 RECORRENTE: JOSE DE JESUS ALVES, HELENA DE JESUS ALVES DE SENA, ROSIMERE DE JESUS ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 23063530, admitiu o recurso especial interposto por JOSÉ DE JESUS ALVES E OUTROS. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.895.486/DF (Tema 1.074), afetado para uniformização da controvérsia “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 26979719). Todavia, salvo melhor juízo, este feito guarda particularidade que o afasta da determinação da Corte Superior. É que o debate trazido no apelo especial, discutido no acórdão recorrido, diz respeito à possibilidade de homologação da partilha no procedimento de arrolamento comum independentemente da prova de quitação do pagamento de tributos. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019